Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724601-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ZERO ZERO MIDIA LTDA. RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de telefonia. Exibição de documentos e inversão do ônus da prova. Fidelização contratual. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova, formulado em ação declaratória ajuizada por consumidora em face de operadora de telefonia, em razão da cobrança de multa por rescisão contratual antecipada. A parte agravante alegou falha na prestação do serviço e ausência de informações claras sobre a incidência da multa contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para determinar a exibição de documentos por parte da fornecedora de serviços de telefonia; e (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência da parte agravante e na verossimilhança das suas alegações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é cabível, por se tratar de relação de consumo entre pessoa física e fornecedora de serviços, afastando a alegação da parte agravada de que o serviço se destinaria a incremento da atividade empresarial. 4.A exibição de documentos prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige indícios mínimos da existência dos documentos solicitados e da dificuldade concreta de acesso a essas provas pela parte consumidora. 5.A parte agravante não apresentou qualquer protocolo de atendimento, número de chamados ou elementos mínimos que indicassem tentativa de resolução prévia junto à fornecedora ou obstáculo ao acesso às informações pretendidas. 6. A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, pressupõe início de prova acerca da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de qualquer demonstração de falha no serviço ou desinformação relevante sobre a cláusula de fidelização. 7. As cláusulas de fidelização contratual, desde que informadas, claras e acompanhadas de benefícios ao consumidor, são válidas, nos termos da regulamentação da Anatel e da jurisprudência consolidada do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exibição de documentos com base no CDC exige que o consumidor apresente indícios mínimos da existência dos documentos e da dificuldade de obtê-los diretamente. 2. A inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor, demonstrada por meio de início de prova concreta. 3. A cláusula de fidelização contratual é válida quando prevista de forma clara, informada e acompanhada de benefícios ao consumidor. ________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1146741, 0704063-28.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23.01.2019, DJe 18.02.2019. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a inversão do ônus da prova, diante da presunção de hipossuficiência técnica-informacional da recorrente decorrente da própria relação de consumo, e da efetiva impossibilidade prática de acessar provas essenciais ao esclarecimento do litígio. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações da recorrida sejam realizadas exclusivamente na pessoa de seu procurador FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse passo, com a alegação genérica da parta agravante de que não houve a correta informação quanto aos efeitos do desligamento/rescisão do contrato firmado, bem como falhas durante a vigência contratual, não há elementos que fundamentem, tanto o pleito de exibição de protocolos e seu conteúdo, quanto à inversão dos ônus da prova, na forma deduzida. (ID 74736210). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente na pessoa de seu procurador FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023